Tribunal: STF
Processo: AI 619367
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-02
Data de publicação: 2007-10-02

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. PEÇA ESSENCIAL PARCIALMENTE ILEGÍVEL. SÚMULA 288 DO
   STF.
I - O agravo de instrumento deve ser instruído com as peças
   obrigatórias e também com as necessárias ao exato conhecimento
   das questões discutidas (Súmula 288 do STF).
II - É dever
   processual da parte zelar pela correta formação do
   instrumento.
III - Agravo regimental improvido.